Tribunal: TJBA
Processo: 8077573-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077573-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA

APELADO: TEREZA FERNANDA FERREIRA DE LEMOS BRITTO

Advogado(s)
:
ANNA CARLA MARQUES FRACALOSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO RESOLUÇÃO N.º 49/1997. INTELIGÊNCIA DO TEMA 907/STJ. PRECEDENTES. SUPLEMENTAÇÃO DEVIDA A COMPANHEIRA AINDA QUE NÃO CADASTRADA. TEMAS 955 E 1.021/STJ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insatisfeita, a parte Ré

recorre sustentando a aplicabilidade dos Temas 907, 955 e 1.021 do STJ; ser indevida a suplementação da pensão; a inexistência de prévio custeio; a inobservância ao contrato previdenciário firmado; o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro.

2. Versa a presente ação acerca do direito da companheira à suplementação da pensão recebida em face da morte de seu companheiro em 03/08/2016 (ID 32715372), decorrente de plano de previdência complementar privada, tendo em vista que a mesma não foi inscrita pelo ex-participante como beneficiária, em momento oportuno, sendo que aquela vivia em união estável com este desde 08/2002 (ID 32715371).

3.
Cumpre, salientar que o falecido Sr. Walter Flambory Pessoa, funcionário da Petrobrás, aderiu ao plano Petros, pagando todas as contribuições previstas no Regulamento Básico, vindo a se aposentar em 23/04/1984, quando passou a receber suplementação de aposentadoria (fls. 33), falecendo em 03/08/2016.

4. Nesse contexto, o Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS de 1985 é o aplicado na espécie, conforme estabelece o art. 17, parágrafo único da lei complementar de 109/01:
“(...) é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria”.
Assim como, na forma do quanto pleiteado, aplica-se também o teor do Tema 907 do STJ:
“O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.”

5. Por tais razões, entendo ser inaplicável a Resolução n.º 49/1997, que define as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante, eis que editada após a concessão da suplementação da aposentadoria do extinto, não podendo retroagir para prejudicar a Recorrida.

6. Resta incontroverso que a cônjuge de participante de plano dessa natureza faz jus à pensão por morte, mesmo não estando expressamente inscrita no instrumento de adesão.

7. Inaplicáveis os Temas 955 e 1.021 do STJ, eis que ambos versam acerca de
“
inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”,
e, no caso concreto, todas as verbas já estavam inseridas, restando apenas a concessão da complementação devida em pensão por morte do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8077573-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada TEREZA FERNANDA FERREIRA DE LEMOS BRITTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13